Tribunal: TJMT
Processo: 1018196-23.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1018196-23.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: BANCO BMG S.A
AGRAVADA: LUCINDA LEITE DA COSTA
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo BANCO BMG S.A, contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Poconé-MT, Dra. Katia Rodrigues Oliveira, lançada nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Inexistência de Ato Jurídico c/c Devolução de Parcelas Pagas c/c Indenização por Danos Morais n. 1001512-36.2020.8.11.0028, ajuizada por LUCINDA LEITE DA COSTA, que deferiu a tutela de urgência vindicada, a fim de determinar que o Banco agravante, no prazo de 15 (quinze) dias, suspenda a cobrança de suposto empréstimo – CARTÃO DE CRÉDITO – RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC, sob pena de incidir em multa diária no valor de R$ 100,00 (em reais), até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Em suas razões recursais, o agravante aduz que ao propor a ação de origem a agravada alegou realizou contrato de empréstimo consignado, para desconto em folha de pagamento, com o ora agravante, no entanto vem sofrendo descontos referente a inclusão de cartão de crédito com “RMC -Reserva de Margem Consignável”, que não realizou.
O agravante alega que não foram apresentados pela autora/agravada “quaisquer documentos hábeis a comprovar que os descontos realizados eram fraudulentos, e que estavam sendo realizados fora dos limites da lei ou diferente das condições efetivamente pactuadas entre as partes” (sic).
Assinala a existência de dívida e contrato. Com este argumento entende lícito ao credor continuar debitando o valor mínimo da fatura do cartão de crédito na folha de pagamento da parte autora/agravada.
Ressalta que “os fatos são controvertidos e somente podem ser melhor analisados sob o crivo do contraditório” (sic), com isso crê que não deveria ter sido concedida a tutela de urgência pelo juízo de primeiro grau.
Além disso, defende que a multa cominatória fixada como meio coercitivo ao cumprimento da determinação, fora imposta sem a observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e que o valor arbitrado se mostra excessivamente oneroso e pode causar à parte agravada enriquecimento ilícito.
Sustenta, ainda, que o prazo concedido para o cumprimento da obrigação é exíguo (15 dias), expondo que é necessário no mínimo 20 (vinte) dias para tais providências.
Com estes argumentos e firmado nos pressupostos legais, pugna pela concessão do efeito suspensivo, e no mérito, pelo provimento do recurso.
Preparo recursal recolhido, conforme Id. 55825496.
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio, recebo o recurso na forma dos artigos 1.015, inc. I c/c 1.017 do Código de Processo Civil.
Como visto, o agravante pretende suspender os efeitos da decisão que deferiu a tutela de urgência vindicada, para sobrestar os descontos oriundos do “BANCO BMG referente CARTÃO DE CRÉDITO”, sob pena de incidir em multa diária no valor de R$100,00 (cem reais) até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em caso de descumprimento.
Cinge-se o recurso, também, em relação à exclusão ou redução da multa diária por descumprimento da obrigação imposta na decisão recorrida, bem como de dilação do prazo para o seu cumprimento.
O parágrafo único do artigo 995 do CPC estabelece que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Da análise da situação concreta, verifica-se que a decisão agravada, ao menos nesta fase de cognição sumária, deu a melhor solução ao caso, uma vez que não vejo, a priori, qualquer irregularidade perpetrada no decisum, haja vista que não foram demonstrados, de forma conclusiva, a probabilidade do direito invocado pela parte recorrente e nem mesmo o perigo da demora.
Em que pese esteja colacionado aos autos de origem cópia do contrato de empréstimo pessoal/financiamento, bem como de cartão de crédito consignado em nome da agravada, tal documento não se mostra, por si só, suficiente para atestar a regularidade da contratação. Entendo, a princípio, ser necessária a instrução processual com o devido contraditório para convencimento quanto ao direito invocado.
De mais a mais, o perigo de dano se mostra em relação à recorrida, posto que com os descontos, haverá a redução injustificada de seu pagamento, que, inclusive, tem natureza alimentar.
Imperioso ressaltar que caso não seja verdadeira a pretensão deduzida pela autora/recorrida na origem, e ao final sejam julgados improcedentes os seus pedidos, não haverá grandes transtornos para o requerido/agravante, que poderá cobrar o valor devido acrescido de seus consectários legais.
Com relação à multa aplicada, objeto do recurso, não verifico a existência de perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo, pois a multa imposta ao agravante constitui instrumento colocado à disposição do Magistrado com o objetivo de compelir ao cumprimento das decisões judiciais, não possuindo a astreinte, caráter punitivo, mas sim, preventivo, ao tempo de impedir o descumprimento das ordens judiciais, como é o caso em tela.
Ressalto, outrossim, que, a princípio, o valor arbitrado das astreintes, não se revela abusivo, podendo, ainda, ser revisto a qualquer tempo pelo Juiz.
Assim, não visualizo, pelo menos em sede de cognição sumária, diante dos fundamentos e documentos acostados com as razões recursais, a presença dos requisitos necessários para a suspensão da decisão agravada.
Desse modo, NÃO CONCEDO o efeito suspensivo pleiteado, sem prejuízo do convencimento que formarei por ocasião do julgamento do recurso.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá - MT, 08 de setembro de 2020.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora